Tribunal: CARF
Processo: 19647.014440/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.014440/2008-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.772 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DE PE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUDITOR FISCAL. COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 8.
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da
escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação
profissional de contador.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
É devida a contribuição sobre as remunerações pagas ou creditadas a qualquer
titulo, no decorrer do mês, a segurados contribuintes individuais.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos à taxa Selic para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.014440/2008-32
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.772 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.014440/2008-32

Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, lavrado contra a empresa em epígrafe, no
período de 01/2004 a 12/2004, referente a contribuição social previdenciária, correspondente a
contribuição dos segurados incidente sobre a remuneração paga a contribuintes individuais
(levantamento LVD).
Conforme Relatório Fiscal, fls. 28/42, a empresa remunerou segurados
contribuintes individuais e não os incluiu em GFIP. Os valores foram apurados na contabilidade
e DIRF. A discriminação das bases de cálculo das contribuições lançadas foi fornecida pela
empresa.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, fls. 105/128,
alegando incompetência do agente fiscal, que parte dos contribuintes individuais recolheram
sobre o teto em outra empresa e declararam à CAAPE a dispensa de retenção, ilegalidade da taxa
Selic.
Foi proferido o Acórdão 11-29.170 - 7a Turma da DRJ/REC, fls. 226/233, com a
seguinte ementa e resultado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. EXERCÍCIO DA
ATIVIDADE. COMPETÊNCIA LEGAL.
O exercício da atividade de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil tem amparo
legal e inclui o exame da contabilidade da empresa fiscalizada, o que não se traduz em
violação da atividade privativa de contabilista inscrito no Conselho Regional de
Contabilidade - CRC.
SEGURADOS
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
RETENÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÃO PELO LIMITE MÁXIMO EM OUTRAS EMPRESAS.
COMPROVAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO.
Havendo declaração de retenção, pelo limite máximo, de contribuições sociais devidas
por segurados contribuintes individuais, em outras empresas, comprovada na
impugnação, indevida é sua exigência no presente crédito, ensejando, em consequência,
a retificação do lançamento com a exclusão das mesmas.
JUROS MORATÓRIOS. SELIC. EXIGIBILIDADE.
Sobre as contribuições sociais em atraso incidem juros equivalentes à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, de caráter irrelevável, por
expressa determinação legal.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
EM
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade de lei é prerrogativa outorgada pela Constituição
Federal ao Poder Judiciário. A Administração Pública compete tão-somente cumprir lei
vigente e cogente, sob pena de responsabilização de seus agentes por sua inobservância.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Consta do acórdão que a procedência parcial deve-se ao acolhimento da arguição
de tempestividade da impugnação e retificação do lançamento nas competências 02/2004,
03/2004, 05/2004, 07/2004, 10/2004 e 12/2004, excluindo os valores relativos aos segurados
para os quais restou comprovado o recolhimento pelo teto em outras empresas.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.772 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.014440/2008-32

Cientificado do Acórdão em 15/5/10 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 237), o
contribuinte autuado apresentou recurso voluntário em 15/6/10, fls. 240/272, que contém, em
síntese:
Preliminarmente, alega incompetência do agente fiscal, pois não está regularmente
habilitado no Conselho Regional de Contabilidade.
No mérito, alega que parte dos contribuintes individuais recolheram a
contribuição previdenciária sobre o teto, através da Unimed, de forma que declararam à
impugnante a dispensa de qualquer retenção. Cita a IN INSS/DC no 100, de 18/12/2003, art. 87.
Afirma que o auditor fiscal ao lavrar o auto de infração não atentou para esta
questão.
Assim, entende que não há como sobreviver juridicamente o auto de infração, por
ausência de liquidez dos valores lançados, devendo ser declarada sua nulidade.
Questiona a aplicação da taxa Selic, alegando ser ilegal e inconstitucional.
Requer seja anulado o Auto de Infração.
Informa a mudança de endereço para Rua Rui Calaça, 54, Espinheiro, Recife/PE,
CEP 52020-110.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
PRELIMINAR
AUDITOR FISCAL. COMPETÊNCIA.
Equivocado o entendimento do contribuinte no sentido de que há necessidade de
formação contábil do auditor fiscal, com registro no CRC.
A autoridade administrativa tributária, nos termos do CTN, art. 142, tem a
competência para constituir o crédito tributário. Não há exigência legal para que o auditor-fiscal
tenha formação em Ciências Contábeis.
Ademais, a matéria encontra-se sumulada pelo CARF, Súmula (vinculante) CARF
no 8:
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da escrita
fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de contador.

MÉRITO
Com razão a recorrente quando alega que não cabe o lançamento em relação aos
contribuintes individuais que já recolheram a contribuição previdenciária sobre o teto em outras
empresas.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.772 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.014440/2008-32

Contudo, para afastar o lançamento, é necessário que a empresa comprove que os
contribuintes individuais que lhe prestaram serviços já recolheram a contribuição previdenciária
sobre o teto.
A questão e os documentos apresentados com a impugnação já foram
devidamente apreciados no acórdão recorrido:
A empresa argui que parte dos segurados contribuintes individuais, inclusos no presente
feito , apresentaram declarações de retenção de suas contribuições sociais por outras
empresas , no limite máximo. Neste sentido , junta às fls, 185/199 e 202/13, as
respectivas declarações.
Compulsando-as, identificamos que, em regra , trata-se de profissionais da área de
saúde que prestaram serviços à autuada e que dizem haver sofrido retenções sobre o teto
em outras empresas, identificando-as e assinalando os períodos em que referidas
retenções ocorreram.
Diante das provas colacionados ao feito e tendo em conta que os mesmos atendem ao
disposto no art. 87, H e §§ 1° a 3°, da IN INSS/DC n.° 100/2003, vigente na ocasião da
ocorrência dos fatos geradores em tela, é mister a exclusão dos valores lançados em
nome dos citados segurados, nas competências por eles assinaladas nas citadas
declarações, deduzindo-os da planilha de fls. 29/38.
Consoante declarações trazidas pela defendente e considerando os valores apurados pelo
Fisco (planilha fls. 29/38 dos autos), as contribuições lançadas a serem deduzidas do
presente crédito são:
[...]
Diante de referidas retificações, a arguição de iliquidez do crédito lançado, não
prospera. Ademais, não houve comprovação pela empresa de haver exibido
mencionados recibos ao Fisco na ocasião da confecção do lançamento, não sendo lícito
à impugnante arguir nulidade em decorrência de fato que ela própria ensejou.
Resulta, em consequência, rejeitada a nulidade arguida.

Como se vê, no acórdão de impugnação já foi retificado o lançamento,
considerando os documentos juntados (declarações de alguns contribuintes individuais, fls.
190/204, 208/219), excluindo-se do lançamento os valores relativos aos segurados, apontados
nas tabelas de fls. 178/187, para os quais restou comprovado o recolhimento pelo teto em outras
empresas (com base nas declarações apresentadas).
Portanto, uma vez que o lançamento já foi retificado, considerando os argumentos
e provas apresentados, não há que se falar em iliquidez ou nulidade do auto de infração.
Acrescente-se que nenhum novo documento foi apresentado com o recurso que
demandasse nova análise pelo julgador. Também não foi questionado objetivamente no recurso
eventual falha nas exclusões já efetuadas pela DRJ.
Sem reparos à decisão de piso.
JUROS - SELIC
Quanto à utilização da taxa Selic, a matéria encontra-se sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.772 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.014440/2008-32

CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital